Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717432-50.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURORA PEREIRA SILVA DOS SANTOS APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por AURORA PEREIRA SILVA DOS SANTOS contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito ajuizada pela apelante em desfavor do BANCO BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil – CPC, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade de justiça (ID 43126202). Convertido o julgamento em diligência para que o apelado juntasse aos autos os documentos especificados no despacho de ID 43324510, o Banco BMG S/A anexou planilha evolutiva de débitos da autora, a fim de comprovar seu atual saldo devedor. Em atenção ao princípio da transparência e da cooperação, à apelante para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o referido documento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator